Tribunal: TJMT
Processo: 1016214-06.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016214-06.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MINERADORA SAO JERONIMO LTDA - CNPJ: 45.763.942/0001-60 (EMBARGADO), JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), HAISTHER LUCIO CALASSIO DA COSTA - CPF: 799.437.561-87 (EMBARGANTE), NADIR FERNANDES DE SOUZA - CPF: 429.805.771-20 (EMBARGANTE), GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNYOR - CPF: 056.001.901-74 (ADVOGADO), HAISTHER LUCIO CALASSIO DA COSTA - CPF: 799.437.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INTERDITO PROIBITÓRIO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - SERVIDÃO DE PASSAGEM - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos por NADIR FERNANDES DE SOUZA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por MINERADORA SÃO JERÔNIMO LTDA para reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir os ônus sucumbenciais, em ação de manutenção de posse cumulada com interdito proibitório e indenização por perdas e danos envolvendo servidão de passagem em imóvel rural localizado na Serra de São Jerônimo, em Cuiabá/MT. O embargante alegou contradição e omissão no reconhecimento da sucumbência recíproca, sustentando que as teses principais da apelante foram rejeitadas e requerendo a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a condenação integral da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a sucumbência recíproca; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração autorizam a modificação do resultado do julgamento quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado reconhece a comprovação da posse e da turbação possessória decorrente da retirada unilateral de cercas e alteração do acesso promovida pela requerida.

4 - O julgamento também afirma que a realocação da servidão de passagem é juridicamente admissível quando inexistente prejuízo ao prédio dominante, nos termos do art. 1.384 do Código Civil.

5 - O autor obtém êxito quanto ao reconhecimento da servidão e à indenização pelas benfeitorias removidas, mas resta vencido no pedido de restabelecimento do traçado originário da servidão, considerado ponto central da lide possessória.

6 - A derrota em pedido relevante caracteriza sucumbência recíproca, nos termos do caput do art. 86 do CPC, afastando a incidência da hipótese de sucumbência mínima prevista no parágrafo único do referido dispositivo.

7 - Os embargos de declaração revelam necessidade apenas de complementação da fundamentação relativa ao capítulo sucumbencial, sem existência de vício apto a justificar alteração do dispositivo do acórdão.

8 - O inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, inviabilizando a rediscussão do mérito por meio dos aclaratórios.

9 – A controvérsia apresentada possui plausibilidade jurídica suficiente para afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.

A sucumbência recíproca configura-se quando a parte decai de pedido relevante, ainda que obtenha êxito em outros pleitos substanciais da demanda.

2. A admissibilidade da realocação da servidão de passagem, sem prejuízo ao prédio dominante, afasta o acolhimento integral do pedido possessório de manutenção do traçado originário.

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração da fundamentação do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A existência de controvérsia jurídica plausível afasta a aplicação da multa por embargos protelatórios prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NADIR FERNANDES DE SOUZA
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
MINERADORA SÃO JERÔNIMO LTDA
, para reconhecer a sucumbência recíproca, ajustar a fundamentação quanto à parcial procedência da demanda e redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, mantidos os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, vedada a compensação.

Consta dos autos que a demanda originária consiste em ação de manutenção de posse cumulada com interdito proibitório e indenização por perdas e danos ajuizada por NADIR FERNANDES DE SOUZA em face de MINERADORA SÃO JERÔNIMO LTDA e HAISTHER LÚCIO CALASSIO DA COSTA, envolvendo corredor de acesso utilizado como servidão de passagem em imóvel rural localizado na Serra de São Jerônimo, em Cuiabá/MT.

O autor alegou turbação possessória decorrente da retirada de cercas, alteração unilateral do acesso e intervenções promovidas pela requerida sobre o corredor utilizado para trânsito e manejo rural.

O acórdão embargado (id. 361608372), rejeitou as alegações de nulidade de citação e cerceamento de defesa, reconheceu a comprovação da posse e da turbação possessória, reputou juridicamente admissível a realocação da servidão de passagem, manteve a condenação indenizatória pelas benfeitorias removidas e concluiu pela procedência apenas parcial dos pedidos autorais, circunstância que ensejou o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Em suas razões (id. 362130888), o embargante sustenta: (i) existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que a apelação da MINERADORA SÃO JERÔNIMO LTDA teria sido rejeitada em todas as teses substanciais de mérito, não havendo fundamento lógico-jurídico apto a justificar o parcial provimento do recurso; (ii) omissão quanto aos critérios concretos utilizados para reconhecimento da sucumbência recíproca; (iii) ausência de fundamentação específica acerca da aplicação dos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil; (iv) ocorrência de sucumbência mínima da parte autora; e (v) necessidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para afastar a redistribuição dos ônus sucumbenciais e restabelecer a condenação integral da parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (id. 363186867), a MINERADORA SÃO JERÔNIMO LTDA pugna pela rejeição dos embargos declaratórios, sustentando inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Afirma que o acórdão enfrentou adequadamente a questão sucumbencial e que os aclaratórios possuem nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida.

Requer, ao final, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A insurgência do embargante volta-se contra a redistribuição da sucumbência.

No caso concreto, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao reconhecer sucumbência recíproca, apesar de haver rejeitado as principais teses deduzidas pela apelante MINERADORA SÃO JERÔNIMO LTDA.

Com efeito, assiste parcial razão ao embargante apenas no tocante à necessidade de integração da fundamentação do capítulo sucumbencial, sem, contudo, qualquer alteração do resultado do julgamento.

A ementa do acórdão embargado consignou expressamente que:

“A procedência apenas parcial dos pedidos autorais impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca e a redistribuição proporcional dos ônus processuais.”

Todavia, embora a fundamentação adotada seja suficiente para evidenciar a ratio decidendi do julgado, reputo adequado explicitar, de forma mais minudente, os elementos que conduziram ao reconhecimento da sucumbência recíproca, especialmente diante das alegações deduzidas nos aclaratórios.

A petição inicial demonstra que o autor postulou tutela possessória ampla, consistente não apenas na cessação da turbação, mas também na preservação do corredor de acesso originalmente utilizado, na restauração integral do traçado da servidão e na condenação indenizatória da parte ré.

O acórdão recorrido reconheceu a posse exercida pelo autor, bem como a configuração da turbação decorrente da retirada unilateral das cercas e da alteração do acesso promovida pela parte ré.

Contudo
, igualmente assentou que:

“A realocação da servidão é juridicamente admissível quando não há prejuízo ao prédio dominante, nos termos do art. 1.384 do Código Civil.”

Vale dizer que embora tenha sido reconhecida a turbação e indenização da cerca, houve validação da realocação da servidão (art. 1.384 do CC).

Portanto, o autor foi vencedor no direito à servidão e à indenização, mas vencido no pedido de manutenção do traçado específico.

Friso que o não restabelecimento do traçado originário da servidão representa derrota em ponto central da lide possessória.

Quando a parte decai de pedido relevante, configura-se a sucumbência recíproca do caput do art. 86 do CPC, e não a hipótese do parágrafo único.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA DE MILHAGEM. DIREITO ADQUIRIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR COMPATÍVEL COM O ÊXITO DE CADA PARTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"1. A distribuição dos encargos de sucumbência deve observar a proporção do êxito de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC.

2. A fixação dos honorários advocatícios deve refletir a medida da derrota de cada parte, vedando a equiparação quando houver desequilíbrio no resultado prático da demanda.

3. A pretensão de indenização moral rejeitada não descaracteriza o êxito substancial da parte autora quando a obrigação de fazer for reconhecida.

4. Não cabe majoração dos honorários recursais quando, na origem, já foram fixados no percentual máximo permitido pelo art. 85, § 2º, do CPC."

(TJSP, RAC 1038380-59.2024.8.26.0576, 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: LIDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI, JULGADO E 09/04/2025).

Não obstante, inexiste vício apto a justificar a modificação do dispositivo do acórdão embargado, porquanto a pretensão do embargante, em verdade, revela inconformismo com a solução jurídica adotada pelo Colegiado, circunstância que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Também não se vislumbra caráter manifestamente protelatório nos embargos opostos, haja vista a existência de discussão jurídica minimamente plausível acerca da fundamentação do capítulo sucumbencial, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos de declaração
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, apenas para integrar a fundamentação do acórdão quanto ao capítulo sucumbencial, mantendo-se integralmente o dispositivo anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026